Tribunal: STF
Processo: RE 1300795
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que incide no caso dos autos as Súmulas 282/STF e 356/STF.



    Ademais, assinalei pela incidência do entendimento firmado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT, Tema 660 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Os embargantes sustentam que há erro na decisão embargada, uma vez que



    “[...]



    a questão constitucional não teria sido prequestionada pelo Tribunal a quo, o v. Acórdão proferido pelo E. TRF-4, de fato, tratou da matéria constitucional objeto do presente recurso extraordinário, ainda que não tenha mencionado expressamente o dispositivo constitucional violado” (pág. 1 do doc. eletrônico 7).



    Alegam, também, que 



    “[...]



    ainda que não tenha havido expressa menção ao artigo 100, § 5º da CRFB/88, a questão constitucional foi tratada expressamente, conforme acima colacionado, tendo havido ainda, após oposição de embargos de declaração, o expresso prequestionamento, pelo E. TRF-4, de todos os dispositivos constitucionais tratados no feito” (pág. 2 do doc. eletrônico 7). 



    Por fim, afirmam que



    “[...]



    a questão constitucional foi tratada expressamente pelo E. TRF-4, ocorreu o efetivo prequestionamento da matéria, ainda que não tenha havido menção textual ao dispositivo constitucional violado – o que, conforme consolidado na jurisprudência deste C. Tribunal Superior, não é requisito para o prequestionamento na matéria” ( pág. 3 do doc. eletrônico 7). 



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão embargado estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe o embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada. 



    No presente caso, não procede a alegação de contradição, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF e pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral (doc. eletrônico 5).



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, os embargantes tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.



    4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 924.202-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin – Primeira Turma).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE 1.265.368-AgR-ED/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia – Segunda Turma).



    Assim, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC/2015. 



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do novo Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator